Tribunal: TJDFT
Processo: 0703255-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CAUSA IMPEDITITIVA/SUSPENSIVA DO SEU TRANSCURSO. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE.
1. De acordo com a Súmula 405 do STJ: "A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos". O termo a quo para a contagem do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da invalidez, como dispõe a Súmula 278 do STJ: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.
2. Tendo em vista que o autor informa em seu apelo que o acidente em questão gerou “sequelas irreversíveis” utilizando como prova laudo emitido pela Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás, proferido em 25/06/2019, esta data deverá ser considerada como o termo inicial do prazo prescricional. Assim, o termo final para pleitear a cobrança securitária judicialmente consumou-se em 25/06/2022.
3. O Código Civil, em seu art. 935 do Código Civil, adotou o sistema de independência (relativa) entre as esferas civil e criminal. No entanto, em se tratando de questão que implique desdobramento de eventual responsabilidade nas esferas cível e criminal, o art. 200 do Código Civil dispõe que o prazo prescricional não correrá antes da sentença penal definitiva.
4. Da leitura dos artigos referidos, é possível concluir que a hipótese de impedimento/suspensão da prescrição prevista no art. 200 do Código Civil somente é aplicável nos casos em que há relação de subordinação entre os fatos a serem comprovados na ação penal e o regular desenvolvimento da ação civil. Em outras palavras, a prescrição não correrá somente quando o julgamento da lide depender essencialmente da constatação da existência de crime, o que não é o caso dos autos.
5. A persecução penal instaurada em nada contribuiria para o direito pleiteado. Tal fato pode ser corroborado, inclusive, a partir da conduta do autor, que realizou pedido administrativo posteriormente, o qual foi negado.
6. Evidenciada que a existência de inquérito policial, à época dos fatos, para averiguar a ocorrência de crime de fraude, perpetrado por terceiro, não constituía óbice ao exercício do direito pretendido (obtenção da cobertura securitária), não há como se admitir a suspensão/impedimento do transcurso do prazo prescricional.
7. Negou-se provimento ao apelo.